Tribunal: TJSP
Processo: 1006388-63.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Embargos à ação monitória – Carência da ação – Inexistência – Prescrição que não transcorreu – Correção monetária e juros de mora que devem incidir desde o vencimento da dívida – Sentença mantida.

Não se há de falar em carência da ação se os autores da ação celebraram contrato de dação em pagamento com os ora apelantes, e, portanto, possuem interesse processual em ver quitada

Ementa:

Apelação – Embargos à ação monitória – Carência da ação – Inexistência – Prescrição que não transcorreu – Correção monetária e juros de mora que devem incidir desde o vencimento da dívida – Sentença mantida.

Não se há de falar em carência da ação se os autores da ação celebraram contrato de dação em pagamento com os ora apelantes, e, portanto, possuem interesse processual em ver quitada dívida que arguem não ter sido paga. - Igualmente não ocorreu a prescrição. O prazo para ação monitória, que é de cinco anos, começou a fluir somente após o decurso do prazo prescricional para a ação de execução (art. 206, § 5o, I, do CC). - Tratando-se de título executivo e possível a identificação da data de vencimento da dívida, é esta a data inicial da incidência da correção monetária e juros de mora, como acertadamente fixado em primeiro grau.

Apelação desprovida, com observação.